Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. EXTORSÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. LASTRO MÍNIMO EXISTENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus constitui via adequada para discutir a revogação de medidas protetivas que impliquem constrangimento ao direito de ir e vir do paciente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. (Acórdão 975863)
2. As medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato do paciente com sua ex-companheira, assim como a suspensão da posse e do porte de arma de fogo, encontram na palavra da vítima, na assinatura dos termos de requerimento e questionário de avaliação de riscos, bem como no parecer técnico juntado aos autos, lastro mínimo apto a autorizar o seu deferimento, com vista a evitar possível violação da integridade física e psíquica da ofendida.
2. Ordem denegada.